Tribunal: TJSP
Processo: 1005324-28.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso – Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005324-28.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargado ELIANE CRISTINA
GERDULO MIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005324-28.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 40.748
2
Voto no 40.748
Embargos de Declaração no 1005324-28.2019.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: São Paulo Previdência SPPREV
Embargada: Eliane Cristina Gerdulo Miano
Embargos de Declaração Inexistência de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração manejados
pela São Paulo Previdência SPPREV em face do v. Acórdão de fls.
81/90,
que negou provimento ao recurso para manter o
reconhecimento do direito da autora a receber a Gratificação de
Gestão Educacional (GGE) e seus reflexos.
Em síntese, a Embargante pretende sanar omissão
no julgado em relação à aplicabilidade do artigo 13 da LC no
1.256/2015, que determina que a GGE será computada no cálculo dos
proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 avos por ano
de recebimento.
É o relatório.
O acórdão embargado não padece de qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Requer a Embargante seja esclarecido que “o
pagamento da GGE se dê nos mesmos termos em que está sendo feita
para os demais aposentados, ou seja, pagamento de 1/30 da
gratificação desde a sua criação (LC 1256/15).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005324-28.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 40.748
3
Para tanto, suscitou o disposto no art. 13 da Lei
complementar local 1.256/2015, que assim dispõe:
“Artigo 13 - Para os atuais servidores que vierem a se
aposentar com fundamento nos artigos 3o e 6o da
Emenda à Constituição Federal no 41, de 19 de
dezembro de 2003, e no artigo 3o da Emenda à
Constituição Federal no 47, de 5 de julho de 2005, a
Gratificação de Gestão Educacional - GGE será
computada no cálculo dos proventos, por ocasião da
aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta avos) por
ano de percebimento.”
Pois bem.
Em que pese o entendimento da Embargante,
não vinga a tese de aplicação do disposto no art. 13 da LCE no
1.256/15, pois referida regra de proporcionalidade da GGE no cálculo
dos proventos está restrita aos servidores que se aposentarem com
fundamento “nos artigos 3o e 6o da Emenda à Constituição Federal no
41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3o da Emenda à
Constituição Federal no 47, de 5 de julho de 2005”. Na espécie, a
Autora, ora Embargada, aposentou-se em 1998, no cargo de diretor de
escola (fls. 18), ou seja, já estava aposentada por ocasião das citadas
Emendas Constitucionais, o que torna forçoso o percebimento integral
da vantagem.
Não bastasse, conforme ressaltado no aresto
recorrido, a vantagem em tela foi concedida em caráter geral,
resultando claramente em aumento disfarçado de vencimentos, que,
por
imperativo
constitucional,
deve
ser
repassado
aos
inativos/pensionistas, sendo irrelevante para aplicação do sistema
paritário que os benefícios sejam transitórios, se incorporem, ou não nos
vencimentos.
Não à toa, o v. Acórdão fez menção ao IRDR no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005324-28.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 40.748
4
0034345-02.2017.8.26.0000, que defende que a Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, dada a natureza remuneratória, geral e impessoal, é devida
a todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação, devendo inclusive ser
estendida aos servidores inativos que tiverem direito à paridade, como
na espécie.
Vale dizer, por oportuno, que no julgamento do
supramencionado IRDR, adotado como razão de decidir, ressalvou-se
que “o próprio art. 13, da LCE no 1.256/2015, previu regra específica
para o pagamento da respectiva gratificação aos servidores que
vierem a se aposentar, exigindo a prévia percepção e incorporação da
verba à razão de 1/30 avos por ano de percebimento” concluindo que
“a previsão do art. 13 não deixa margem para dúvidas quanto à
possibilidade e aos requisitos do direito ao eventual percebimento da
benesse pelos servidores inativos, de modo que, mais uma vez, a sua
extensão irrestrita aos aposentados vai de encontro ao texto legal.”
Bem sintetizou o assunto o Desembargador Torres
de Carvalho, quando do julgamento dos Embargos de Declaração no
1025652-81.2016.8.26.0053/50000, em 07/08/2020:
“A Turma Especial de Direito Público no julgamento do
IRDR
no
0034345-02.2017.8.26.0000,
10-8-2018,
Rel.
Vicente Amadei, entendeu que a Gratificação de
Gestão
Educacional,
por
possuir
natureza
remuneratória, geral e impessoal, deve ser estendida
aos servidores inativos que tiverem direito a paridade.
A paridade a que a autora faz jus (item 4 do acórdão)
é pressuposto para extensão da gratificação e implica
no recebimento da gratificação no mesmo valor que
o recebido pelos servidores em atividade, portanto
incompatível com o art. 13 da LCE no 1.256/15. O
referido dispositivo, que prevê a incorporação da GGE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005324-28.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 40.748
5
no cálculo dos proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão de
1/30 por ano de
percebimento, aplica-se apenas aos servidores que
não fazem jus à paridade (...).”
Dessa
forma,
não
existem
no
v.
Acórdão
embargado obscuridades, contradições entre seus termos, omissão
sobre pontos relevantes, ou erros materiais, restando claro que a parte
embargante pretende, com a oposição destes embargos, discutir o
conteúdo do aresto e mais do que isso, atribuir-lhe efeito modificativo,
em nítido propósito infringente, o que é inadmissível no âmbito dos
embargos declaratórios.
Nesse sentido é a orientação de nossos Tribunais
Superiores:
“QUARTOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REVESTIDOS DE CARÁTER
INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - RECONHECIMENTO
DO INTUITO PROCRASTINATÓRIO - IMPOSIÇÃO DE
MULTA NO VALOR MÁXIMO (10%) E DEVOLUÇÃO
IMEDIATA
DOS
AUTOS,
INDEPENDENTEMENTE
DA
PUBLICAÇÃO
DO
RESPECTIVO
ACÓRDÃO
-
POSSIBILIDADE
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. Os embargos de declaração, quando
regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente,
a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a
suprir omissões que se registrem, eventualmente, no
acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis
os embargos de declaração, quando - inexistentes os
vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade (CPC, art. 535) - tal recurso, com
desvio de sua específica função jurídico-processual,
vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar,
indevidamente,
uma
nova
discussão
sobre
a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal.
Precedentes.
-
A
reiteração
de
embargos
de
declaração, sem que se registre qualquer dos
pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005324-28.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 40.748
6
535), reveste-se de caráter abusivo e evidencia o
intuito protelatório que anima a conduta processual
da parte recorrente. O propósito revelado pelo
embargante, de impedir a consumação do trânsito
em julgado de decisão que lhe foi inteiramente
desfavorável - valendo-se, para esse efeito, da
utilização sucessiva e procrastinatória de embargos
declaratórios incabíveis - constitui fim ilícito que
desqualifica o comportamento processual da parte
recorrente e que autoriza, em consequência, a
imposição de multa, em seu valor máximo (10%), e a
imediata devolução dos autos, independentemente
da publicação do acórdão consubstanciador do
respectivo julgamento. Precedentes.” (STF: AI 466.622
AgR-ED-ED-ED-ED/SP - Rel. Min. Celso de Mello - 2a
Turma - j. 19/10/2010 - DJe 28.11.2012 - destaquei).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO
AO ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embargos de declaração
opostos com o fito de rediscutir a causa já
devidamente decidida. Nítido caráter infringente.
Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. 2.
Não há se falar em violação ao art. 535 do CPC
quando o acórdão recorrido resolve todas as questões
pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que
venha examinar uma a uma as alegações e
fundamentos expendidos pelas partes. 3. Embargos de
declaração rejeitados, com aplicação de multa.” (STJ:
EDcl no AgRg no AREsp 481952/DF - Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão - 4a Turma - j. 25.08.2015 - DJe
28.08.2015)
Assim, as questões relevantes que motivaram o
julgado foram devidamente analisadas e fundamentadas, à luz dos
argumentos deduzidos nos autos, não havendo que se falar em
quaisquer dos vícios processuais hábeis a ensejar propositura de
embargos de declaração, devendo a Embargante fazer uso dos meios
próprios de revisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005324-28.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 40.748
7
Dessa forma, de rigor a rejeição dos embargos
declaratórios, diante do seu efeito puramente modificativo.
Mais uma vez, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada, observado que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido analisada.
Em face do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
MARREY UINT
Relator